Tribunal: TJDFT
Processo: 0710087-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. URGÊNCIA CARACTERIZADA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei no. 9.656/98, que trata de planos e seguros privados de assistência à saúde, em seus artigos 12, V, “c”, e 35-C, II, torna obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência ou urgência nas hipóteses em que o quadro clínico do beneficiário envolve risco imediato de vida ou resultar em complicações decorrentes do processo gestacional, somente podendo haver submissão do paciente ao prazo máximo de 24 horas de carência.
2. Na hipótese, nota-se que, no quadro clínico do agravado, a internação pretendida não era eletiva, e sim urgente, motivo pelo qual não há de se aceitar o período de carência determinado no contrato entabulado entre as partes.
3. Afigura-se, portanto, ilícita a negativa de cobertura do procedimento pela operadora de plano de saúde, sob a alegação de inobservância do prazo previsto no art. 12, V, “b”, da Lei no 9.656/98.
4. Entre as medidas criadas com intuito de assegurar o cumprimento das obrigações impostas por meio de decisão judicial, encontra-se a previsão de imposição de multa pecuniária, conforme se extrai do §1o do art. 536 do Código de Processo Civil. 4.1. O montante arbitrado mostra-se proporcional à urgência da obrigação imposta à agravante, ao passo que não se configurou qualquer onerosidade excessiva da multa, sobretudo porque a parte necessita de internação em caráter de urgência.
5. Recurso conhecido e desprovido.